Tribunal: TJMT
Processo: 1046058-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046058-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), SILVIO MARIO DE ASSUNCAO - CPF: 182.045.201-82 (APELADO), IVANILTON SOARES MAIA - CPF: 521.043.465-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRELIMINAR REJEITADA
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO CABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado e a devolução simples dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir o termo inicial da prescrição em contratos de trato sucessivo; e (ii) definir se houve consentimento prévio na contratação do cartão de crédito consignado e se é possível a sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito em contrato de trato sucessivo inicia-se na data do último desconto indevido, e não na data da assinatura do contrato.

A ausência de informações claras e precisas sobre os termos contratuais, como modalidade contratada, encargos cobrados e forma de desconto em folha, caracteriza falha na prestação de serviços, conforme o art. 14 do CDC.

É admissível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado quando comprovada a violação ao dever de informação e a presença de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual no 1046058-64.2025.8.11.0041, manejada por SILVIO MÁRIO DE ASSUNÇÃO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar a revisão do contrato, afastando a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC; (ii) requalificar a relação como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado; (iii) condenar o banco à restituição simples dos valores cobrados indevidamente; e (iv) condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a parte apelante alega preliminarmente a ocorrência da prescrição, com base no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato foi celebrado em 2017 e a ação foi ajuizada somente em 2025, mais de 8 anos após o primeiro desconto, momento em que o consumidor teve ciência do suposto dano.

Assevera que a contratação do cartão de crédito consignado é legal e que o instrumento contratual é claro ao especificar a modalidade da operação, distinguindo-a expressamente do empréstimo consignado tradicional.

Afirma que o apelado tinha plena ciência da natureza do contrato, o que é evidenciado pelo desbloqueio do cartão e pela sua utilização contínua para a realização de saques, comportamento incompatível com a alegação de que acreditava ter contratado um empréstimo.

Argumenta que o uso do cartão é comprovado por transações em estabelecimentos comerciais, como uma compra no "Açougue Ki Carne", o que descaracteriza a alegação de desconhecimento do produto e demonstra a ausência de vício de consentimento.

Sustenta que é impossível a conversão do contrato em empréstimo consignado, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois o vínculo negocial foi estabelecido de forma livre e consciente, não havendo vício que justifique a alteração unilateral de suas cláusulas.

Alega que o laudo pericial apresentado pelo Apelado é uma prova unilateral, produzida extrajudicialmente e sem o crivo do contraditório, não sendo apto a comprovar a ilegitimidade da contratação.

Defende que, por não haver falha na prestação do serviço ou má-fé por parte da instituição financeira, é indevida a restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, caso mantida a anulação do negócio, pugna pela compensação do valor atualizado creditado em favor da parte apelada.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I) Da prescrição

A instituição financeira sustenta a ocorrência da prescrição, vez que o contrato foi assinado em 12/2017, enquanto a ação foi distribuída somente em 05/2025.

Todavia, trata-se de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial do prazo é o vencimento da última parcela.

Ao que consta dos autos, o contrato, averbado mediante desconto direto na folha de pagamento da parte autora, estava ativo no período do ajuizamento da lide (ID 320157905).

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.(...)3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...) (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO –
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – TEORIA DO TRATO SUCESSIVO
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO PARA COMPRAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de contrato de trato sucessivo, com descontos mensais consecutivos em folha de pagamento do autor, o prazo decadencial para anulação do negócio jurídico renova-se mensalmente, não se operando a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil
.

Nas obrigações de adimplemento periódico e continuado, o marco inicial do prazo prescricional renova-se a cada vencimento das prestações, afastando a consumação da prescrição quinquenal quando os descontos persistiam quando do ajuizamento da ação.

Comprovada a existência de contrato de cartão de crédito consignado formalmente válido, assinado pelo autor, aliada à demonstração da efetiva utilização do cartão para compras diversas no comércio local, não há como sustentar a ocorrência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, impondo-se o reconhecimento da validade do contrato.

(N.U 1009999-22.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Por conseguinte, rejeito a tese de prescrição.

II) Mérito

A discussão recursal diz respeito à verificação da existência de conduta ilícita da ré, o qual teria autorizado a contratação de cartão de crédito consignado em nome da parte autora sem a sua anuência.

O requerente alega na inicial que tinha a intenção de contratar empréstimo consignado junto à ré, no entanto, descobriu que vem sofrendo descontos relacionados a empréstimo via saque em cartão de crédito.

Aduz que nunca recebeu a informação adequada, sobretudo com relação à natureza, forma e prazo do débito, tampouco recebeu, ativou ou usou qualquer cartão do referido banco.

A questão em debate é corriqueira neste Tribunal e há entendimento assente nesta Câmara de Direito Privado.

A relação entre as partes é de consumo e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O CDC elenca os direitos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a
liberdade de escolha e a igualdade nas contratações
;

III - a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
,
com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012) Vigência

IV - a
proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços
;

V -
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

IX - (Vetado);

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável
, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

XIII - a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à procedência da demanda.

Isso porque
não ficou comprovado
que foram repassados ao consumidor
informações claras e precisas
a respeito da
modalidade contratada
(cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos
encargos cobrados
e da
forma do desconto em folha
(desconto do valor mínimo), tampouco indicado o
valor
da parcela e o
prazo de pagamento
, caso não fosse realizado o pagamento total (cheio) da fatura.

Como citado acima, o CDC, em seu artigo 6o, inciso III, consagra como direito básico do consumidor a "
a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
,
com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
". Este dispositivo não se contenta com a mera contratação por meio digital, sem a efetiva disponibilização prévia do instrumento contratual; ele exige uma postura ativa e leal do fornecedor, que deve garantir a plena compreensão do consumidor sobre a natureza e as consequências econômicas do negócio que está celebrando.

O contrato de RMC possui uma engenharia financeira complexa e substancialmente mais gravosa para o consumidor quando comparada ao empréstimo consignado tradicional. Enquanto este último possui parcelas fixas, prazo determinado e amortização constante do saldo devedor, o cartão de crédito com RMC opera sob a lógica do crédito rotativo, com taxas de juros significativamente mais elevadas. O desconto mensal em folha, mascarado sob a rubrica RMC, corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que, na prática, serve para quitar juros e encargos, sem reduzir de forma eficaz o capital principal. O resultado é a criação de uma dívida que tende à perpetuidade.

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a parte autora tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado. Ao contrário disso, é evidente que o consumidor passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando o aumento exponencial da dívida.

Deve ser considerado ainda que, na qualidade de aposentado, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha com juros menores do que os praticados em cartões de crédito, os quais são os mais altos do mercado.

O apelante defende que o desbloqueio e a utilização do cartão para saques e compras pelo apelado configurariam a aceitação tácita e a ciência inequívoca da modalidade contratada, sanando qualquer vício inicial.

Este argumento parte de uma premissa equivocada. O Banco aponta o uso do crédito por uma única vez, em valor irrisório, mas não comprova, por si só, que o consumidor compreendeu a estrutura de amortização ruinosa à qual foi submetido.

Portanto, é evidente que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, já que não comprovou a legalidade da avença (art. 373, §3o, II, CPC).

O apelante argumenta ainda ser impossível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, por se tratarem de contratos com características distintas. Contudo, a jurisprudência tem admitido tal conversão como forma de evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira e de adequar o contrato à real intenção do consumidor, que buscava um empréstimo com parcelas fixas e prazo determinado para quitação.

Logo, é cabível a readequação da modalidade contratada.

Em situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO EM BRANCO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, relacionados a contratação de cartão de crédito consignado, em suposto desvio de finalidade. O apelante alega vício de consentimento, afirmando acreditar tratar-se de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) se a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara configura vício de consentimento; (ii) se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado com incidência de juros médios de mercado; e

(iii) se há direito à indenização por danos morais e à restituição de valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

Contratos bancários estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula 297 do STJ.

A ausência de informações claras sobre taxas de juros, prazo e valores configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC.

Conforme art. 170 do Código Civil, a conversão do contrato para empréstimo consignado preserva a intenção original das partes.

Não configurado o dano moral, pois a cobrança indevida, sem exposição vexatória ou negativação, representa mero aborrecimento.

A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, em razão da ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1.
Contratos de cartão de crédito consignado com vício de consentimento devem ser convertidos para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado de juros remuneratórios
. 2. A cobrança indevida de valores em contratos bancários configura prática abusiva, ensejando restituição simples, salvo má-fé. 3. Não há configuração de dano moral em ausência de comprovação de abalo psíquico ou exposição constrangedora."

(N.U 1008964-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Nessa perspectiva, a operação realizada entre as partes para a concessão dos créditos deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do contrato.

Por fim, a condenação à restituição dos valores pagos a maior é consequência lógica da requalificação do contrato. Uma vez que o negócio passa a ser regido pelas regras do empréstimo consignado, com taxas de juros médias de mercado, todos os valores pagos pelo consumidor que excedam o que seria devido sob essa nova configuração constituem pagamento indevido e devem ser devolvidos, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

O apelante requer, subsidiariamente, que seja determinada a compensação entre o valor que liberou em favor do apelado e a quantia que eventualmente tenha de restituir. Tal pedido, contudo, deve ser indeferido, por ser desnecessário e tecnicamente inadequado.

Na liquidação, o valor principal originalmente creditado na conta do consumidor será considerado como o montante do mútuo. Sobre este valor, serão aplicados os encargos contratuais válidos, ou seja, a taxa de juros média de mercado para empréstimo consignado à época da contratação, de forma a se apurar o valor total do débito recalculado. Deste montante, serão abatidas todas as parcelas já pagas pelo consumidor por meio dos descontos em seu benefício.

Portanto, o valor principal já será, por imperativo lógico, considerado no cálculo. O pedido de "compensação" formulado pelo apelante é impertinente, pois a liquidação de sentença é o mecanismo que já engloba essa aferição, garantindo que nenhuma das partes se enriqueça indevidamente.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários devidos pela parte ré para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025